Tribunal: TJMT
Processo: 0053191-29.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0053191-29.2015.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Índice de 11,98%]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[PASQUALINA MARIA FERREIRA - CPF: 667.378.341-91 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), PASQUALINA MARIA FERREIRA - CPF: 667.378.341-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DE PASQUALINA MARIA FERREIRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – AGRAVO INTERNO DE PASQUALINA MARIA FERREIRA PROVIDO – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE DESPROVIDO.

Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e PASQUALINA MARIA FERREIRA contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0053191-29.2015.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática se funda em fatos anteriores à propositura da ação, apreciados e refutados na decisão transitada em julgado, afrontando a coisa julgada material.

Destaca que a reestruturação da carreira é anterior à sentença exequenda, de modo que não se enquadra em matéria de defesa superveniente à sentença, afrontando a disposição do artigo 741 do CPC.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência da prescrição do fundo de direito, postulando o provimento do Agravo Interno a fim de reformar a decisão monocrática (ID. 49916997).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 59271982).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e PASQUALINA MARIA FERREIRA contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0053191-29.2015.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Emerge do autuado que PASQUALINA MARIA FERREIRA promoveu Cumprimento de Sentença em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos da Remessa Necessária n° 75876/2015, retificou a sentença somente para adequar os consectários legais, mantendo a determinação de incorporação à remuneração da diferença a ser apurada na liquidação da sentença.

Iniciada a liquidação da sentença, a Fazenda Pública Estadual apresentou impugnação, colacionando aos autos a informação de que a Lei de reestruturação da carreia dos servidores serviu, também, para compensar possíveis perdas remuneratórias ocorridas pela conversão da moeda – URV, além de um trabalho técnico sobre a carreira dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o juízo de origem prolatou sentença, extinguindo o cumprimento e liquidação da sentença, sobre o fundamento de que as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero”, e ainda a ocorrência da prescrição.

Em sede recursal, após interposição de Recurso de Apelação por PASQUALINA MARIA FERREIRA foi proferida decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao apelo para determinar a liquidação por arbitramento (ID. 7234695), sendo posteriormente, em decisão proferida em Agravo Interno, reconhecida a prescrição do fundo de direito (ID. 49367480).

Pois bem.

Como é cediço, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão de matérias preexistentes da fase cognitiva, apreciadas em sentença já transitadas em julgado, ou que poderia ser alegado como defesa e não foi, consoante expressa vedação prevista no artigo 509, § 4° do CPC:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§
4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou
. (Destaquei).

Isso porque, nos termos do artigo 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, nos termos do artigo 502 do CPC, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prescrição do fundo de direito, reconhecida em sede de liquidação de sentença, é matéria preexistente à fase cognitiva, cuja sentença já transitou em julgado. Logo, afetada pela preclusão.

Ademais, a alegação de prescrição, em fase de cumprimento ou liquidação de sentença, somente poderia ser arguida pelas partes, se superveniente ao trânsido em julgado da sentença de mérito, da fase de conhecimento, conforme artigo 535, VI, do CPC, o que não é o caso dos autos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a prescrição ocorrida antes do trânsito em julgado não pode ser apreciada por ocasião da liquidação de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO –IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019) (destaquei).

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4°, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – COISA JULGADA MATERIAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC
. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO –IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PERDA SALARIAL – ANÁLISE DE PERÍCIA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material
. (N.U 0004008-13.2014.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por PASQUALINA MARIA FERREIRA, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, por arbitramento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 19 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DE PASQUALINA MARIA FERREIRA.
PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator Des. Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e PASQUALINA MARIA FERREIRA contra decisão monocrática proferida nos autos n° 0053191-29.2015.811.0041, que negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática se funda em fatos anteriores à propositura da ação, apreciados e refutados na decisão transitada em julgado, afrontando a coisa julgada material.

Destaca que a reestruturação da carreira é anterior à sentença exequenda, de modo que não se enquadra em matéria de defesa superveniente à sentença, afrontando a disposição do artigo 741 do CPC.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega a ocorrência da prescrição do fundo de direito, postulando o provimento do Agravo Interno a fim de reformar a decisão monocrática (ID. 49916997).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 59271982).

É o relatório.

O eminente
Relator negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
e
deu provimento ao Agravo Interno interposto por Pasqualina Maria Ferreira
, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, por arbitramento.

Extrai-se dos autos que, trata-se de Agravo Interno em que o Exmo. Des. Relator exerceu o juízo de retratação, reconhecendo a prescrição, e julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Estado de Mato Grosso requer a reforma da decisão, com a declaração da ocorrência da prescrição de fundo de direito, tendo em vista que ultrapassados cinco anos entre a data da reestruturação e a propositura da ação, ou, subsidiariamente, para que seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

Pasqualina Maria Ferreira requer a retratação da decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, para dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em razão do óbice da coisa julgada material, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença, do reverso, mantida a decisão agravada, que seja levado o recurso de agravo interno à mesa de julgamento para que seja ele provido, reformando a sentença recorrida para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, em razão do óbice da coisa julgada material, com o consequente prosseguimento do pedido de cumprimento de sentença.

Às contrarrazões não foram apresentas, conforme certidão de ID. nº 59271982.

O relator negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e deu provimento ao Agravo Interno interposto por Pasqualina Maria Ferreira em 19-4-2022.

Primeiramente, importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Desse modo, agiu com acerto o Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Assim, considerando que a presente ação fora proposta em
4-7-2019
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na Liquidação da Sentença

Muito embora, o Recorrente afirme que o percentual relativo à URV já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da carreira da servidora pública estadual, não mais fazendo jus a Autora/Apelada ao direito de qualquer defasagem, entendo que não é possível acolher tal pedido, porquanto não há como se aferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento a Apelada, para se aferir se houve a quitação ou não das diferenças postuladas.

Desse modo, se, após a liquidação por arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente.

O próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV.
Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação.
Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV
.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.
3)
Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor
, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação,
verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.”

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014). [Destaquei]

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/94. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...] 2. Ainda que superado o referido óbice,
o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa"
(AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012)”.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1564386/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 29/3/2016). [Destaquei]

Além disso,
ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira dos servidores passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidores públicos.

Desse modo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
,
é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

J
uízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94.

Ante o exposto,
acompanho
o relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso e
DAR PROVIMENTO
o Agravo Interno interposto por Pasqualina Maria Ferreira, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição de fundo de direito e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, por arbitramento.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022